Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800733-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPALMA S/A

AGRAVADO: JOSE MARIA TABARANA DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800733-34.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AGROPALMA S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO – OAB/PA N. 17.330 e outros.

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA TABARANÃ DA COSTA JUNIOR.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0800733-34.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AGROPALMA S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO – OAB/PA N. 17.330 e outros.

AGRAVADO:
JOSÉ MARIA TABARANÃ DA COSTA JUNIOR.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
AGROPALMA S/A.,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida em face de
JOSÉ MARIA TABARANÃ DA COSTA JUNIOR
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Relator que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente trás à tona os argumentos já esposados no Agravo de Instrumento. Aduz que o manejo do recurso pretendia reformar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, que tem como objetivo a imediata remoção de publicações expressamente ofensivas à honra objetiva da agravante em páginas públicas do
facebook
, com grande visibilidade na sociedade paraense.

Ressalta que a discussão em voga cinge-se ao clássico embate havido entre o direito à liberdade de expressão e o direito subjetivo à honra. E que no caso, seria evidente, pela simples leitura do teor das publicações trazidas nos autos, que se está diante de verdadeira campanha difamatória consubstanciada na imputação de condutas criminosas sérias à empresa agravante, sem qualquer fundamento ou prova, em páginas de pessoas públicas e com notória repercussão na sociedade paraense.

Sustenta que o recorrido vem publicando desde março de 2020, uma série de comentários ofensivos nas páginas de facebook do ITERPA; da Deputada Federal Elcione Barbalho; do Senador Jader Barbalho; e do Governador do Estado Helder Barbalho, nos quais expressamente acusam a agravante de supostos crimes fundiários, alegando, sem qualquer fundamento, que a AGROPALMA estaria envolvida em diversas fraudes perante deferentes órgãos estaduais (sendo o principal deles o ITERPA), que faria parte de uma quadrilha organizada que estaria prejudicando seus pais idosos, derramando dinheiro nos órgãos públicos do Estado, usando documentos falsos e, ainda, praticando grilagem de terras.

Aduz que a relação mantida entre a empresa agravante e a família do agravado é litigiosa e seria neste contexto que o Sr. José Maria Tabaranã da Costa Junior iniciou sua campanha difamatória no Facebook, fazendo uso da audiência das páginas do ITERPA e de figuras públicas do Estado a fim de pressionar as autoridades e manipular a opinião pública sobre o caso, em ardilosa tentativa de manchar a imagem da agravante.

Desta forma sustenta que é evidente que a conduta do Agravado é abusiva, danosa e ilícita, extrapolando em muito os limites da liberdade de expressão, ao passo que imputa falsa conduta criminosa à agravante, manipulando os fatos e omitindo a existência de uma Ação de Reivindicação de posse em trâmite envolvendo as partes.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5179041 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se a recorrente contra decisão monocrática deste julgador que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar para que o réu/agravado retire do ar as publicações referentes aos links mencionados na petição inicial e para que exclua todas as mesmas no perfil nas redes sociais do réu e em sede de obrigação de não fazer, se abstenha, por qualquer outro meio, de veicular novas ofensas em face da empresa agravante.

Pois bem, no presente caso, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrática proferida às
fls. ID Num. 4508457 – Pág. 1-4
.

Naquele momento aduzi que no tocante ao pleito liminar de retirada das publicações e abstenção do recorrido de veicular novas ofensas em nome da agravante, destaquei que se tratava de clássico conflito entre direitos fundamentais, assim arrolados no artigo 5º da Carta Magna:

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

O art. 220 e seu § 1º., da Constituição Federal, reforça tal argumento:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º., IV, V, X, XIII e XIV.

Desta forma, têm-se, de um lado, a proteção ao direito à imagem e ao nome da autora, que está tendo seu nome envolvido em supostas fraudes e acusação de grilagem, em mensagens no Facebook de políticos e autoridades do Estado do Pará, tais como as do Governador do Estado, do Presidente do ITERPA, Sr. Bruno Kono, do Senador Jader Barbalho e da Deputada Federal Elcione e, de outro, a liberdade de veiculação pública dessas supostas ocorrências.

Neste sentido, entendo que cabe ao intérprete proceder um contrabalanço de ambos, a

fim de concluir por qual deles merece, no caso concreto, a proteção jurisdicional, à luz do princípio da proporcionalidade, implícito em nossa Carta Magna.

No caso de que tratam os autos, a causa de pedir está consubstanciada no fato do agravado estar supostamente deturpando a honra e a imagem empresarial da AGROPALMA através da distorção de fatos e do uso de expressões ofensivas e caluniosas em páginas públicas e de grande repercussão na sociedade paraense.
Com efeito, dos documentos colacionados na ação originária e no presente recurso, denota-se que as manifestações ocorrem no Facebook de políticos e autoridades do Estado do Pará, estando, assim, sujeitos a atrair manifestações que nem sempre lhe são favoráveis
.

Neste passo, ainda que os documentos apresentados pudessem levar a conclusão de que o agravado poderia ter ultrapassado o limite da liberdade de expressão e de informação nos

episódios narrados pela autora,
tal fato só será esclarecido no momento oportuno
, após a devida instrução do feito, motivo pelo qual a concessão da medida pleiteada, ao menos nesta sede de cognição, seria cercear a atividade assegurada constitucionalmente.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

Assim, ao menos por ora, seja pela ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil

reparação em razão dos atos de publicação, seja em razão do exame do conflito sob o prisma do princípio da proporcionalidade, merece resguardo o direito de manifestação.

Isto porque, da análise dos autos, conforme demonstram os elementos de convicção colacionados ao agravo, as publicações foram realizadas entre os meses de junho, julho e início

de agosto de 2020, e a autora só ingressou com a ação no final de outubro de 2020, quase três meses depois das aludidas publicações.

E por fim, cabe considerar também que sequer foi aperfeiçoada a relação jurídica processual, também não se verificando viável o acolhimento,
per saltum
, da pretensão inicial, sem a manifestação da parte contrária.

Desta forma, conforme verificado em alhures, e ancorado em precedente deste Egrégio

Tribunal de Justiça, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na

publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante

instrução probatória, posto que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência,

não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.

Sobre referido tema (retirada de conteúdo da internet), de suma importância destacar também precedente do Supremo Tribunal Federal, que muito bem dirimiu a presente problemática, conforme transcrevo a seguir:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2
. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos
. 3.
A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo
. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.

(Rcl 28747 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239

DIVULG 09-11-2018

PUBLIC 12-11-2018)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Relator que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, 4 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021